Tribunal: TJDFT
Processo: 0755474-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 306 CTB E ART. 331 DO CP. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No juízo criminal, a incerteza sobre a dinâmica dos fatos induz à aplicação do in dubio pro reo, assim como fez a sentença penal que fundamenta o pedido de danos morais (Proc. 0000005-29.2019.8.07.0020): “Em sendo assim, resta evidenciada a presença de dúvida mais que razoável, portanto, não se mostra possível a edição de sentença condenatória, com fundamentos nas provas existentes nos autos, pois a dúvida, neste momento processual, deve ser utilizada em favor do réu”.
2. A responsabilidade civil do Estado, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe que o Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem, desde que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.
3. Na hipótese, não há prova de que houve abuso ou ilegalidade por parte da autoridade policial, uma vez que o fundamento que conduziu a prisão em flagrante não foi refutado pela prova. De fato, a alegação de que o autor, embriagado, tentou dar partida no veículo quando as chaves foram retiradas da ignição pelo policial Militar não foi peremptoriamente rechaçada pelos elementos de convicção dos autos.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, se o caso é de absolvição por ausência de provas, não há o dever de indenizar: “O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 182241 MS 2012/0106827-1, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014)
5. Esse cenário fático e jurídico indica que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e provido. Relatório e voto em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.